Tribunal: TJMT
Processo: 1004369-45.2025.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004369-45.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ORDALIA PEREIRA TORRES - CPF: 962.440.621-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE NINTEDANIBE 150MG. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIBROSE PULMONAR SECUNDÁRIA A DOENÇA REUMATOLÓGICA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 6/STF. ALÍNEAS
“
B
”
E
“
D
”
NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg, por ausência de comprovação dos requisitos das alíneas
“
b
”
e
“
d
”
do Tema 6 do STF.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se devem ser rejeitadas as preliminares de falta de interesse de agir e de inépcia da petição inicial renovadas nas contrarrazões; (
ii
) saber se a deliberação da CONITEC restrita à Fibrose Pulmonar Idiopática configura omissão ilegal apta a satisfazer a alínea
“
b
”
do Tema 6; e (
iii
) saber se as evidências científicas apresentadas preenchem o requisito da alínea
“
d
”
.

III. Razões de decidir

3. Preliminares. A negativa expressa da Secretaria Municipal, com indicação da competência estadual, é suficiente para caracterizar o interesse processual, sendo desnecessário novo requerimento perante a
Secretaria Estadual. O pedido principal é determinado e específico, não configurando inépcia a cláusula acessória de tutela integral interpretada em conformidade com o objeto delimitado na demanda. Preliminares rejeitadas.

4. Requisito
“
b
”
. A deliberação da CONITEC de 2018 restringiu-se à FPI, hipótese clínica distinta da autora. Essa circunstância, todavia, não configura automaticamente omissão ilegal nos termos dos
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990, sem que a parte demonstre pedido de incorporação para a indicação específica e mora em sua apreciação.

5. Requisito
“
d
”
. As evidências científicas invocadas, referenciadas por transcrição parcial de parecer elaborado para processo distinto, não satisfazem a exigência de demonstração analítica conectando os estudos ao perfil clínico individual da autora. O laudo médico apresentado também carece de especificações essenciais que o diferenciam do substrato probatório examinado nos paradigmas desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese
de julgamento
:
“
A ausência de avaliação específica pela CONITEC para indicação clínica diversa da deliberada não equivale, por si só, à omissão ilegal prevista na alínea
‘
b
’
do Tema 6/STF, incumbindo ao autor demonstrar analiticamente o preenchimento cumulativo de todos os requisitos, incluindo a conexão entre as evidências científicas de alto nível e seu perfil clínico individual.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC,
arts
. 85, § 14, e 330, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 566.471, Tema 6; Súmula Vinculante n. 61; STF, RE 1.366.243, Tema 1
.
234.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposto por
ORD
Á
LIA PEREIRA TORRES
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1004369-45.2025.8.11.0007, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial
,
que objetiva o fornecimento do medicamento
“
Nintedanibe
150mg
”
.
(Id.
340483380
)

Irresignada, a apelante interpôs apelação, sustentando, em síntese, que: (i) a deliberação da CONITEC de 2018 foi restrita à Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), não alcançando a fibrose pulmonar secundária a doença reumatológica que a acomete, configurando omissão apta a satisfazer o requisito
“
b
”
; (
ii
) o parecer técnico do
NATJ
us
/TJDFT de março de 2023, favorável ao
Nintedanibe
para doenças fibrosantes pulmonares progressivas, com referência aos estudos INBUILD e SENSCIS, preenche o requisito
“
d
”
; e (
iii
) o laudo
médico
atesta a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS e a imprescindibilidade do fármaco.

Requereu a reforma da sentença para procedência integral dos pedidos, com condenação dos réus em honorários sucumbenciais revertidos em favor da Defensoria Pública.

As
contrarrazões
foram
apresenta
das

no Id.

340483386
e no
Id
.

340483387
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.

352028891
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se de apelação
cível
interpost
a
por
ORD
Á
LIA PEREIRA TORRES
contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
“
Nintedanibe
150mg
”
, por ausência de comprovação dos requisitos das alíneas
“
b
”
e
“
d
”
do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Das preliminares suscitadas nas contrarrazões

O Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta
(MT)
renovam, nas contrarrazões, a preliminar de ausência de interesse de agir, fundada na inexistência de requerimento administrativo formal perante a Secretaria Estadual de Saúde.

Ocorre que a
negativa expressa da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta
(MT)
, documentada nos autos, é suficiente para configurar a resistência administrativa que legitima o acesso à via judicial, sendo desarrazoado exigir que a parte percorra sucessivamente todos os entes federativos antes de buscar a tutela jurisdicional, mormente porque o próprio Município, ao negar o fornecimento, indicou expressamente a competência
do Estado
,
circunstância que evidencia a inutilidade de novo requerimento administrativo para fins de caracterização do interesse processual.

Ambos os apelados renovam, ainda, a preliminar de inépcia da petição inicial por pedido genérico, em razão da cláusula final que postula
“
qualquer outro tratamento que se faça necessário
”
. A questão foi corretamente equacionada pela sentença: o pedido principal é determinado e específico
(
fornecimento do
Nintedanibe
150mg para o tratamento da Fibrose Pulmonar

–

CID J84.1), e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que não configura condenação genérica o provimento que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas, devendo a cláusula impugnada ser interpretada em conformidade com o objeto delimitado na demanda.

Rejeit
o
a
s
preliminar
es
.

Do mérito

A autora é portadora de Fibrose Pulmonar Secundária a Doença Reumatológica (CID J84.1) e postula o fornecimento do
“
Nintedanibe
150mg
”
, medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

O quadro normativo aplicável é
assente
. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6), fixou que a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do SUS impede, como regra geral, o seu fornecimento por decisão judicial, admitindo-se a concessão excepcional apenas quando o autor demonstrar, cumulativamente: (a) negativa administrativa; (b) ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido ou mora em sua apreciação; (c) impossibilidade de substituição por fármaco do SUS; (d) eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, necessariamente lastreadas em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou
metanálise; (e) imprescindibilidade clínica documentada por laudo fundamentado; e (f) hipossuficiência financeira. Esse entendimento foi consolidado na Súmula Vinculante n. 61.

A sentença reconheceu o preenchimento das alíneas
“
a
”
,
“
c
”
,
“
e
”
e
“
f
”
, julgando improcedente o pedido exclusivamente pela ausência de comprovação das alíneas
“
b
”
e
“
d
”
. A controvérsia recursal restringe-se, portanto, a esses dois requisitos.

Do requisito
“
b
”
— ilegalidade do ato de não incorporação ou omissão da CONITEC

A apelante sustenta que a deliberação da CONITEC (Relatório n. 419/2018, Portaria SCTIE/MS n. 86/2018) não alcança sua situação clínica, porquanto restrita à Fibrose Pulmonar Idiopática
,
patologia distinta da fibrose pulmonar secundária a doença reumatológica que a acomete.

A tese é pertinente em sua dimensão
técnica
;
t
odavia, a pertinência da distinção não dispensa o cumprimento do ônus probatório que o próprio Tema 6 atribui ao autor.

Como bem consignou o
Parquet
, essa circunstância não exime a parte autora do ônus de comprovar a ilegalidade do ato de não incorporação por ausência ou demora na apreciação do pedido correlato à hipótese clínica de seu interesse.

A ausência de avaliação da CONITEC para uma indicação específica não se converte automaticamente em omissão ilegal nos termos dos
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990, sem que a parte demonstre a formulação de pedido de incorporação para aquela indicação e a mora em sua apreciação
,
o que não ocorreu nestes autos.

O requisito
“
b
’’
permanece, portanto, não demonstrado.

Do requisito
“
d
”
— evidências científicas de alto nível

Para superar esse requisito, a apelante invoca o parecer do
NATJ
us
/TJDFT de março de 2023, referenciado por transcrição parcial nas peças processuais. Ainda que se admitisse esse documento como hábil à comprovação, o Tema 6/STF é preciso ao exigir não apenas a indicação de estudos qualitativos, mas a demonstração analítica das evidências científicas conectando os resultados ao perfil clínico individual do paciente
,
mesma indicação, mesmo perfil, enquadramento nos critérios de inclusão dos ensaios. Tal demonstração analítica e individualizada está ausente nos autos.

Acresce que o laudo médico apresentado, embora ateste o diagnóstico e indique o
Nintedanibe
, não especifica a doença reumatológica de base, não apresenta valores comparativos dos exames de tomografia e espirometria ao longo do tempo e não detalha de forma circunstanciada o histórico dos tratamentos anteriores e seus resultados
,
insuficiências que impedem seja reconhecida, com o grau de certeza que o precedente vinculante exige, a imprescindibilidade individualizada do fármaco à luz de evidências científicas.

Essa realidade distingue o presente caso dos paradigmas invocados pela própria apelante. No julgamento da AC n. 1022232-24.2024.8.11.0015 (
Nintedanibe
/Sinop), o provimento foi fundamentado em laudo subscrito por especialista que documentou de forma pormenorizada a falha terapêutica à
Pirfenidona
e a contraindicação objetiva ao transplante pulmonar, elementos que conferiam ao quadro clínico concretude probatória suficiente ao preenchimento do Tema 6
,
e que estão ausentes nestes autos.

Do dispositivo

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas. Sem honorários recursais, ante a sucumbência da parte beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026